Tribunal: STF
Processo: ADI 5772
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA 

    Direito constitucional, direito animal e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017. Práticas desportivas com utilização de animais. Manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Exigência de lei específica garantidora do bem-estar dos animais envolvidos. Constitucionalidade. Disposições infraconstitucionais que regulamentam a vaquejada. Necessária compatibilização do pleno exercício dos direitos culturais e do acesso às fontes da cultura nacional, compreendida sob um ângulo pluralista e inclusivo, ao caráter autônomo do direito à vedação a práticas cruéis contra os animais. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.

    I. Caso em exame

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face (i) da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, que acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição da República, prevendo não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e (ii) da expressão “a vaquejada” constante dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, e da expressão “as vaquejadas” do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se ofende cláusula pétrea da Constituição da República a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017; (ii) saber se é constitucional a definição legal da vaquejada como patrimônio cultural imaterial brasileiro (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016); e (iii) saber se é constitucional a equiparação do peão praticante de vaquejada a atleta profissional (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001).

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017 (ADI nº 5.728/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/4/25).

    4. A vaquejada – hoje uma prática esportiva e festiva devidamente regulamentada – pertence à cultura do povo do País, é secular e há de ser preservada dentro de parâmetros e regras aceitáveis para o atual momento cultural. Ao reconhecer a vaquejada como patrimônio cultural imaterial brasileiro, a Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, posteriormente alterada pela Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, deu concretude ao art. 215, caput e § 1º, da Constituição, sem descurar da necessidade de se assegurar o bem-estar dos animais envolvidos na referida prática (art. 225, § 7º, da Constituição). No mesmo caminho, encaminhou-se o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001, que equiparou o peão praticante de vaquejada a atleta profissional, cuja leitura deve ser feita em conjunto com as demais disposições que compõem o arcabouço normativo regulamentador da prática da vaquejada existente.

    5. O direito à vedação a práticas cruéis contra os animais (art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição da República) ostenta caráter autônomo, cuja observância independe da sua relação com o equilíbrio ambiental, impondo-se uma perspectiva de julgamento que efetive os direitos dos animais, aprofundando a solidariedade e a alteridade interespécies.

    6. A necessidade de compatibilização do pleno exercício dos direitos culturais e do acesso às fontes da cultura nacional (caput e § 1º do art. 215 da Constituição), compreendida de um ângulo pluralista e inclusivo (arts. 1º, inciso V; e 215 da Constituição), com o caráter autônomo do direito à vedação a práticas cruéis contra os animais (art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição) enseja a atribuição de interpretação conforme à Constituição da República aos dispositivos legais questionados.

    7. O § 2º do art. 3º-B, inserido pela Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, à Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, estabelece garantias mínimas ao bem-estar animal, sem prejuízo da incidência das demais disposições que compõem o arcabouço protetivo existente.

    8. A prática da vaquejada é constitucional desde que observados, no mínimo, os critérios estabelecidos no art. 3º-B, § 2º, da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, com a redação conferida pela Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, sem prejuízo de outros cuidados que se revelem necessários à garantia do bem-estar dos animais diante dos casos concretos, sob pena de incursão dos responsáveis e envolvidos nos tipos administrativos ou penais que digam respeito ao tratamento dispensado aos animais, na medida de sua culpabilidade.

    IV. Dispositivo

    9. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição da República à expressão “a vaquejada” constante dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, com a redação conferida pela Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, e à expressão “as vaquejadas” constante do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001, de modo a assentar que as referidas expressões são constitucionais desde que observados nas respectivas práticas, no mínimo, os critérios estabelecidos no art. 3º-B, § 2º, da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, com a redação conferida pela Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, sem prejuízo de outros cuidados que se revelem necessários à garantia do bem-estar dos animais diante do caso concreto, sob pena de incursão dos responsáveis e envolvidos nos tipos administrativos ou penais que digam respeito ao tratamento dispensado aos animais, na medida de sua culpabilidade.

    _______

    Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 1º, inciso V; 215, caput e § 1º; 225, § 1º, inciso VII, e § 7º. 

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.983/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/17); ADI nº 5.105/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/16); ADI nº 2.395/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 23/5/08); ADI nº 2.024/DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 22/6/07); ADI nº 1.946/DF MC (Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 14/9/01).